Tribunal: TJDFT
Processo: 0732608-09.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0732608-09.2021.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: REMI VITORINO SORGATTO, RENATO ROMEU SORGATTO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por REMI VITORINO SORGATTO e RENATO ROMEU SORGATTO em face de decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 4a Vara Cível de Brasília-DF, nos autos da Ação de Liquidação Provisória de Sentença n. 0736568-22.2021.8.07.0016, proposta pelos ora agravantes em desfavor do BANCO DO BRASIL S. A. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 103982703 na origem), o d. Magistrado de primeiro grau declinou da competência em favor de 3a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, sob o fundamento de ser o juízo competente para processar a demanda. Na mesma oportunidade, salientou a impossibilidade de prosseguimento da liquidação, ante a prolação de tutela de urgência nos Embargos de Divergência do processo originário. Na origem, trata-se de Liquidação de Sentença ajuizada pelos agravantes com base na Ação Civil Pública n. 94.0008514-1, na qual se assentou entendimento pela ilegalidade na conduta do Banco do Brasil, condenando-o ao pagamento das diferenças apuradas entre o INPC de março de 1990 (84,32%) e o BTN fixado em idêntico período (41.28%). Da inicial, constam que os liquidantes, ora agravantes, emitiram as CÉDULAS CRH no 89/00207-5 e CRH no 90/00001-3 para custeio/investimento de atividade rural com cláusula específica de correção monetária e índice de reajuste aplicável. Os agravantes aduzem que, a legislação, em especial o art. 275 do Código Civil, dispõe ser direito do credor exigir e receber de um ou de alguns dos devedores, parcial ou totalmente, a dívida comum. Ressaltam a legislação (artigo 53, III, alínea “a”, do Código de Processo Civil) e o entendimento jurisprudencial dominante, inclusive sumulado pelo Supremo Tribunal Federal, de que compete à Justiça Estadual processar e julgar as causas em que for parte o Banco do Brasil. Os agravantes afirmam, ademais, que, em que pese a r. decisão proferida pelo Ministro Falcão, a qual concedeu o efeito suspensivo aos Embargos de Divergência no 1.319.232-DF interpostos pelo BANCO DO BRASIL e UNIÃO, o referido recurso foi julgado em 30/10/2019 e o recursos que vieram em seguida não ostentam efeito suspensivo. Ao final, os agravantes postulam a antecipação da tutela recursal para o prosseguimento dos autos perante a 4a Vara Cível de Brasília – DF. Em provimento definitivo, requerem a reforma da r. decisão vergastada, para que seja reconhecida a competência da 4a Vara Cível de Brasília – DF, bem como seja reconhecida a ausência de efeito suspensivo ao recurso originário. Preparo recolhido regularmente (ID’s 29848840). É o relatório. Decido. Satisfeitos os pressupostos de admissibilidade, admito o processamento do recurso. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento, “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal, contenta-se a lei processual com a probabilidade do direito e do provimento do recurso e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do art. 300,caput, c/c art. 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. No caso sub examine, em juízo de cognição sumária, configuram-se presentes os requisitos aptos ao deferimento da antecipação dos efeitos da tutela, em especial a probabilidade do acolhimento da pretensão recursal. A controvérsia recursal restringe-se em verificar a competência territorial para processamento da referida liquidação provisória de sentença, bem como a eventual impossibilidade de seu prosseguimento. A obrigação objeto da demanda refere-se à restituição do valor correspondente à aplicação incorreta de índice de correção monetária no saldo devedor de cédulas de crédito rural. Consoante assentado na jurisprudência, é opção do credor escolher contra qual ou quais dos devedores solidários pretende demandar, nos termos do art. 275 do Código Civil, ficando assegurado ao devedor executado o direito de regresso contra os devedores solidários. Destaque-se que a solidariedade não se confunde com o litisconsórcio necessário. Por certo, a existência de solidariedade permite ao credor a escolha do devedor a ser demandado para satisfação parcial ou integral da obrigação, afastando a obrigatoriedade de formação de litisconsórcio passivo entre os devedores. No caso sob análise, os credores optaram por ajuizar a liquidação provisória de sentença apenas contra o Banco do Brasil, conforme facultado pelo art. 275 do Código Civil, sendo que ao executado resta assegurado o seu direito de regresso contra os demais devedores da dívida comum. É sabido que o Banco do Brasil S.A. é constituído como sociedade de economia mista e, com essa forma de organização societária, as demandas de seu interesse não se submetem à competência da Justiça Federal, por não se amoldar à previsão do art. 109, caput e inc. I, da Constituição Federal. Nesse sentido, inclusive, o enunciado n. 42 da Súmula do c. Superior Tribunal de Justiça preconiza competir “à Justiça Comum Estadual processar e julgar as causas cíveis em que é parte sociedade de economia mista e os crimes praticados em seu detrimento”, e o verbete n. 556 da Súmula do e. Supremo Tribunal Federal estabelece ser “ competente a justiça comum para julgar as causas em que é parte sociedade de economia mista”. Dessa forma, deve prevalecer a competência da justiça comum distrital para o processamento e julgamento da demanda originária, porquanto não indicado no polo passivo da demanda nenhum dos entes federais capazes de atrair a competência da justiça comum federal, mas somente um dos devedores solidários dentro da prerrogativa processual conferida ao credor para o alcance e satisfação do débito reconhecido na ação civil pública n.o 94.008514-1. Nesse sentido, colaciono arrestos do e. Tribunal de Justiça do Distrito Federal: I - AGRAVO INTERNO. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO ATIVO. PROBABILIDADE DO DIREITO. PERIGO DE DANO OU DO RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. INEXISTÊNCIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. II - AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL PIGNORATÍCIA E HIPOTECÁRIA. DIFERENÇA DE EXPURGO INFLACIONÁRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA. CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA. DEFINITIVIDADE APENAS EM RELAÇÃO A UM DOS CODEVEDORES SOLIDÁRIOS. CHAMAMENTO AO PROCESSO DA UNIÃO E BANCO CENTRAL DO BRASIL. DESCABIMENTO. III - INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA COLETIVA. DEMANDA SATISFATIVA PROMOVIDA APENAS EM FACE DO BANCO DO BRASIL S.A., UM DOS CODEVEDORES SOLIDÁRIOS. LITISCONSÓRCIO PASSIVO FACULTATIVO. COMPETÊNCIA FIRMADA DA JUSTIÇA COMUM DO DISTRITO FEDERAL E DO FORO ONDE TEM SEDE A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DEMANDADA. IV - LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL PROVISÓRIA POR ARBITRAMENTO. SENTENÇA COLETIVA. CONDENAÇÃO ILÍQUIDA. FATO NOVO. NÃO COMPROVAÇÃO. PRINCÍPIO NEMO POTEST VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. Não merece reparo a decisão monocrática que reconheceu ausentes a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco do resultado útil do processo e indeferiu o pedido de concessão do efeito suspensivo ativo. 2. É despiciendo o chamamento da União e do Banco Central do Brasil ao processo de liquidação provisória individual de sentença coletiva, porque se trata de instituto aplicável ao processo de conhecimento e, ademais se fez, na ação civil pública, o acertamento do direito com a formação de litisconsórcio passivo que solidariamente os condenou juntamente com o Banco do Brasil S.A. a devolver o valor a maior exigido no pagamento da cédula de crédito rural pignoratícia e hipotecária devida pelo mutuário ao Banco do Brasil S.A., único acionado na demanda satisfativa provisoriamente requerida. 3. O Banco do Brasil S.A. se constitui em sociedade de economia mista e, com essa forma de organização societária, não se submete à competência da Justiça Federal demandas de seu interesse, por não se amoldar à previsão do art. 109, caput e inc. I, da CF. Entendimento conforme a orientação expressa nos Enunciados 42 do c. STJ e 556 do e. STF. 4. No cumprimento de sentença coletiva, de eficácia erga omnes, o autor pode escolher o foro no qual está estabelecida a sede do demandado, nos termos do art. 53, inc. III, alínea "a", do CPC. Trata-se de critério idôneo para delimitação da competência territorial, assim como também se revela possível a aplicação da regra estabelecida pelo art. 46, caput, do CPC, no sentido de a demanda ser proposta no foro do domicílio do réu. 5. O art. 509, caput e inc. I do CPC prevê, em caso de condenação ilíquida determinada pela sentença, o processamento da liquidação a requerimento do credor ou do devedor, por arbitramento. A assertiva genérica de descabimento da liquidação individual provisória da sentença coletiva por arbitramento não merece acolhimento, em especial porquanto incumbia ao agravante demonstrar, concretamente, em que consiste o acontecimento superveniente com reflexo na obrigação estabelecida no título executivo judicial para aferir se realmente houve modificação no conteúdo da prestação. O recorrente concordou com a liquidação por arbitramento ao pleitear a realização de perícia contábil para apuração do valor devido, não merecendo acolhimento a alegação de indispensabilidade de alteração para o rito do procedimento comum, porquanto se extrai do art. 5o do CPC a vedação ao comportamento contraditório da parte no processo. Aplicação do princípio nemo potest venire contra factum proprium. 6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno conhecido e prejudicado. (Acórdão 1375196, 07165450620218070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 29/9/2021, publicado no DJE: 14/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. DIFERENÇAS IPC E BTN. COMPETÊNCIA. INTERESSES META INDIVIDUAIS. CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA. EXECUÇÃO APENAS EM FACE DE SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. POSSIBILIDADE. JUSTIÇA COMUM. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. FORMULAÇÃO DE PEDIDOS EM CONTRARRAZÕES. NÃO CABIMENTO. DECISÃO REFORMADA. 1. Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que acolheu a preliminar de incompetência territorial e declinou da competência em favor de uma das Varas Cíveis da Comarca de residência do credor. 2. Na origem, aborda-se cumprimento provisório de sentença oriundo de acórdão proferido em sede de Recurso Especial na Ação Civil Pública n.o 94.008514-1, o qual condenou, solidariamente, a União, o Banco Central do Brasil e o Banco do Brasil S/A ao pagamento de diferenças apuradas entre o IPC de março de 1990 (84,32%) e o BTN fixado em idêntico período (41,28%), nos empréstimos de agricultores junto ao Banco do Brasil na modalidade Cédula de Crédito Rural. 3. Ocupando o consumidor o polo ativo da demanda, possível o ajuizamento da ação fora de seu domicílio, pois significa haver abdicado do benefício previsto no artigo 6o, VIII, do CDC - facilitação da defesa de seus direitos. 4. É cediço ser inadmissível a escolha aleatória de foro, o que não ocorre no caso dos autos, haja vista a opção pelo Distrito Federal, domicílio do réu, ora agravado, não havendo que se falar em afronta ao princípio do juiz natural. 5. As contrarrazões não se prestam para buscar a reforma da decisão recorrida, pois têm por finalidade a impugnação ao recurso da parte adversa. 6. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1370082, 07182677520218070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 8/9/2021, publicado no DJE: 21/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. PROCESSO CIVIL. AÇÃO COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CUMPRIMENTO SENTENÇA INDIVIDUAL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA PROVISÓRIA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. DIFERENÇA DE EXPURGO INFLACIONÁRIO. CORREÇÃO MONETÁRIA. CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA. PRERROGATIVA PROCESSUAL DO CREDOR. LITISCONSÓRCIO FACULTATIVO. BANCO DO BRASIL S.A SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM DISTRITAL. 1. A liquidação provisória de sentença originária buscar alcançar a delimitação dos valores efetivamente devidos para a satisfação do título judicial oriundo da ação civil pública n.o 94.0008514-1, onde se questionou o índice de correção monetária e os expurgos derivados do déficit no reajuste de cédulas de crédito rural, ocasião em que o Superior Tribunal de Justiça, no Resp. 1.319.232/DF, declarou que (...) "[o] índice de correção monetária aplicável às cédulas de crédito rural, no mês de março de 1990, nos quais prevista a indexação aos índices da caderneta de poupança, foi a variação do BTNs no percentual de 41,28" e condenou os réus Banco do Brasil, União e Banco Central, (...) "[s]olidariamente, ao pagamento das diferenças apuradas entre o IPC de março de 1990 (84,32%) e o BTNs fixado em idêntico período (41,28%) aos mutuários que efetivamente pagaram com atualização do financiamento por índice ilegal". 2. A condenação solidária dos réus, conforme expressamente decidido pelo Superior Tribunal de Justiça no Resp. n.o 1.319.232/DF, confere ao credor a prerrogativa de optar pela satisfação integral do débito contra um, alguns ou todos os devedores (artigo 275 do Código Civil). 3. O litisconsórcio é necessário por disposição expressa de lei ou quando, pela natureza da relação jurídica controvertida, a eficácia da sentença depender da citação de todos que devam fazer parte da relação processual (artigo 114 do Código de Processo Civil), o que não ocorre na situação retratada nos presentes autos, tendo em vista que a liquidação da sentença decorre de condenação solidária dos réus, o que dá ao credor a prerrogativa de ajuizar o cumprimento individual de sentença em face de qualquer dos devedores solidários e, no caso, optando pelo ajuizamento somente em face do Banco do Brasil S.A. resta evidenciada a competência da justiça comum distrital para o processamento da liquidação de sentença originária, na medida em que ausente qualquer causa atrativa da competência da Justiça Federal (enunciados sumulares n.o 508 e 556 do Supremo Tribunal Federal; e n.o 42 do Superior Tribunal de Justiça). Precedentes STJ e TJDFT. 4. Recurso conhecido e provido.(Acórdão 1367917, 07173687720218070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 25/8/2021, publicado no DJE: 16/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. Quanto à atribuição de efeito suspensivo nos Embargos de Divergência n. 1.319.232/DF, O Supremo Tribunal Federal julgou, em 11/03/2021, o RE n. 1.101.937 RG/SP (Tema no 1.075/STF). Em consequência, afastou a suspensão anteriormente concedida a qual foi, inclusive, utilizada pelo Superior Tribunal de Justiça no citado REsp no 1.319.232-DF. Diante do novo quadro, o Ministro Jorge Mussi, em 24/03/2021, revogou o efeito suspensivo atribuído ao recurso extraordinário interposto pelo Banco do Brasil S.A. Portanto, não há qualquer impedimento para o regular prosseguimento da presente liquidação provisória. Com estas considerações, DEFIRO O PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA RECURSAL para determinar o prosseguimento da demanda originária no Juízo da 4a Vara Cível de Brasília – DF. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Comunique-se ao Juízo de Direito da 4a Vara Cível de Brasília-DF para que sejam adotadas as medidas necessárias ao cumprimento da medida deferida. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pela agravante se mostram suficientes para o julgamento do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 20 de outubro de 2021 às 18:13:29. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora